Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013172-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ODAIR PIAIA - CPF: 931.468.171-87 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ODAIR PIAIA - CPF: 931.468.171-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (i.n.o 124516194) oposto por ODAIR PIAIA em face de decisão que, por unanimidade acolheu os embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que o Embargado ao realizar o protesto, deixou de juntar a tentativa de notificação do devedor pelo tabelionato de protesto.

Ainda, que em caso de constituição em mora por meio do protesto necessária também a expedição de aviso de recebimento dando notícia do protesto ou ainda, notificação pessoal ou qualquer meio ainda mais seguro de notificação do devedor quanto à mora , ou a comprovação do esgotamento de todas as possíveis diligências para localização do devedor, o que não ocorreu.

Portanto, diante da inobservância do regramento contido no artigo 15 da Lei no 9.492/97, evidente a nulidade do protesto do título e, por conseguinte, da notificação do devedor.

Ainda, que próprio banco concorda com o alegado – vide fls. 04 - id. 118045972: Assim espera pelo provimento recursal, para que seja reformado o segundo acórdão, pois não consta nos autos: 1- tentativa de notificação do devedor pelo Tabelionato de Protesto, sobre o protesto.; 2- não realizou a intimação por edital sobre o protesto.

Quanto a omissão, a existência de cláusula abusiva periodicidade e capitalização diária.

Ainda, que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação financeira, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal ao aprovar de maneira ardilosa, um contrato com taxas e formas de pagamento bem acima das reais condições financeiras do consumidor, conforme será demonstrado.

Requer que a cláusula – “quadro 5” seja declarada nula de pleno direito, haja vista que deve se limitada à taxa do contrato pactuada para vencimento normal das prestações.

Aduz que deve ser afastada a mora de devedor.

Destaca, que demonstrada alguma abusividade do contrato de adesão, a mora estará aniquilada, posto que conforme consta do julgamento do recurso especial n. 1.061.530 – RS, no qual o STJ pacificando o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, e orientando a atividade jurisdicional dos juízos de primeira e segunda instâncias, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

Requer o PROVIMENTO deste recurso, para que seja reformado o segundo acórdão, pois não constar nos autos: 1- tentativa de notificação do devedor pelo Tabelionato de Protesto, sobre o protesto.; 2- não realizou a intimação por edital sobre o protesto.

Caso o pedido acima não seja acatado, Neste contexto, é que espera o PROVIMENTO deste recurso, para que seja apreciado o pedido citado no id. 95263992, fls. 13, pedido 4.3: decretar nula a cláusula – “quadro 5”, pois deve ser limitada à taxa do contrato pactuada para o vencimento normal das prestações, POR MÊS, por violação frontal ao art. 51, incs. IV e X, e §1o do CDC. Logo, In casu, demonstrada alguma abusividade do contrato de adesão, a mora estará aniquilada, posto que conforme consta do julgamento do recurso especial n. 1.061.530 – RS, no qual o STJ.

Contrarrazões (id.n.o 126362158).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (i.n.o 124516194) oposto por ODAIR PIAIA em face de decisão que, por unanimidade acolheu os embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO.

Pois bem.

Sobre os Embargos de Declaração, estes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No acordão embargado constou:

“No caso ora em análise, extrai-se que o Embargante após três tentativas frustradas de entrega de notificação realizou o protesto de título,
sendo que o Cartório de igual forma, tentou por três vezes notificar o Embargado, sem êxito, para depois notificar via edital.

No caso, entendo pelo esgotamento das diligências para localização do devedor, sendo válida e intimação via edital.”

Ademais, o Auxiliar de Cartório, Sr. Romario da Fonseca Angelo cerificou que a notificação ocorreu via Edital n.o 3197/2021, publicado no Jornal Eletrônico de Protesto - IEPTB/MT em 19/04/2021.

Assim, a bem da verdade o embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022